Tribunal: CARF
Processo: 11610.020959/2002-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.020959/2002-70
ACÓRDÃO
3004-000.054 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REDE ZACHARIAS DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2002 a 31/10/2002
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Voluntário interposto após o transcurso do
prazo de trinta dias, contados a partir da data de ciência ficta do acórdão
recorrido (art. 23, III, “a” e § 2o, III, “a”, do Decreto n° 70.235/1972).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão de sua intempestividade.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo e seu apenso no 11610.021825/2002-76 de Declarações de Compensação
em Papel, formuladas em 23/11/2002 (fl. 02) e 12/12/2002 (fl. 02 do processo apensado),
objetivando a compensação de créditos de PIS decorrentes da Ação Ordinária no 98.0024178-7 com
débitos de Cofins.
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.054 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.020959/2002-70
2
Para descrever os fatos até a apresentação da Manifestação de Inconformidade, adoto o relatório do
Despacho Decisório da Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil da 8o RF de no 267 -
SRRF08/Disit (fls. 286-290) que revisou a decisão da Divisão de Orientação e Análise Tributária - Diort
(fls. 193-200):
2. A DERAT/SPO, em pesquisa realizada no site da Justiça Federal e do TRF03 (fls. 159/189), trouxe
aos autos a informação de que a ação n° 98.0024178-7 foi ajuizada em 09.06.1998, objetivando a
declaração de inexistência de relação jurídica que o obrigasse ao recolhimento do PIS, nos termos dos
Decretos-Lei n°s 2.445/88 e 2.449/88, e a compensação dos valores pagos indevidamente no período
de 12.12.1988 a 19.04.1991, com tributos da SRF. Em sentença de 1o grau, o pedido foi julgado
parcialmente procedente reconhecendo o direito da autora de utilizar, em compensação, a diferença
entre o pagamento realizado nos termos dos DLs citados e a LC n° 07/70 com débitos vincendos do
PIS. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição. Remetidos os autos ao TRF03 este, em acórdão de
15.09.2004, autorizou a compensação dos créditos do PIS, referentes ao período de 12.12.1988 a
19.04.1991, nos termos da Lei n° 8.383, de 30.12.1991, com parcelas vincendas do próprio PIS.
3. Apresentados Embargos de Declaração pela União e pela autora em face do Acórdão, a sentença
de 03.08.2005, rejeitou os embargos da autora e considerou prejudicados os da União (fls. 177/183).
4. Verificando que houve a remessa dos autos ao STJ, pela interposição do Recurso Especial n°
908.140-SP, a DERAT/SPO, no Despacho Decisório de 28.02.2007 (fls. 191/199), considerando que
não ocorreu o trânsito em julgado da sentença judicial; que a sentença então vigente não afastou a
aplicação do art. 170-A do CTN ao caso; bem como que o contribuinte apresentou para compensação
débitos da COFINS, decidiu não admitir as Declarações de Compensação apresentadas com o crédito
oriundo da ação judicial n° 98.0024178-7, como indicado nos demonstrativos apresentados pela
interessada.
5. O contribuinte, ciente em 12.03.2007 (fls. 200v.) da decisão, interpôs recurso hierárquico, em
21.03.2007, nos termos da Lei n° 9.784, de 1999, requerendo o reconhecimento das compensações
apresentadas e o efeito suspensivo ao recurso.
6. A DERAT/SPO, em 26.03.2007, sem se manifestar sobre os argumentos trazidos pelo contribuinte,
remete os autos diretamente a esta DISIT/SRRF08 (fls. 245).
7. Na fase recursal, insurge-se novamente o contribuinte, em 11.04.2007, apresentando
Manifestação de Inconformidade e pleiteando a homologação das compensações apresentadas.
No mérito, a SRRF08 diz:
11. A recorrente, na esfera judicial, apresentou o Recurso Especial n° 908.140-SP ao STJ, sustentando
que o crédito reconhecido poderia ser utilizado em compensação, nos termos da Lei n° 9.430, de
1996, independentemente de requerimento administrativo. Em pesquisa ao site do STJ, verificou-se
que, em decisão proferida em 03.09.2009, o recurso não foi acolhido, sendo mantido o acórdão
recorrido para permitir-lhe a compensação com os valores pagos indevidamente a título de PIS,
somente com tributos da mesma espécie e destinação constitucional, resguardando, porém, à
recorrente, seu direito de efetuar a compensação, na via administrativa, nos termos da Lei n° 9.430,
de 1996, por sua conta e risco (fls. 264/268v.).
12. Convém frisar que, em todas as sentenças judiciais proferidas para a recorrente, foi ressaltado
que, no âmbito judiciário, estaria sendo reconhecida a possibilidade de compensação dentro dos
limites fixados na respectiva decisão, com base e nos moldes da Lei n° 8.383, de 1991, e, portanto,
com as limitações que esta impõe. Por outro lado, na decisão proferida no STJ (fls. 264/268v.), é
ressalvado que, se intentada a compensação nos moldes da Lei n° 9.430, de 1996, o Autor o estaria
fazendo por sua conta e risco. Portanto, essas decisões não possibilitaram nem garantiram a entrega
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.054 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.020959/2002-70
3
de Declaração de Compensação muito menos, determinaram que, caso esta fosse entregue, seria
aceita e homologada pela Administração. Note-se que a sentença proferida pelo STJ, ainda não
transitada em julgado, não afastou a aplicação do art. 170-A do CTN.
13. Nesse contexto, verifica-se que o contribuinte, ao apresentar as Declarações de Compensação
objeto deste processo e do apenso n° 11610.021825/2002-76, o fez por sua conta e risco, se
submetendo ao disposto na Lei n° 9.430, de 1996, e na IN SRF n° 210, de 2002, normatização que
disciplinava as compensações tributárias à época em que estas foram apresentadas.
14. Dessa forma, ratificamos os fundamentos da decisão administrativa recorrida, no tocante ao não
afastamento da aplicação do art. 170-A do CTN nas sentenças judiciais proferidas, bem como o
entendimento de que o contribuinte realizou as compensações, objeto deste processo e de seu
apenso n° 11610.021825/2002-76, em desconformidade com a sentença do TRF03, vigente à época,
e com a decisão do STJ, hoje em vigor.
(...)
16. Dessa forma, nos termos do acima exposto, tendo a unidade local não admitido as Declarações
de Compensação, apresentadas na vigência da IN SRF n° 210, de 2002, por ter o contribuinte
utilizado crédito oriundo de decisão judicial não transitada cm julgado, devem os autos retornar à
unidade local para, à vista do que dispunham os arts. 21 e seguintes da IN SRF n° 210, de 2002, - que
não contemplava a figura da compensação "não admitida" - e da sentença proferida pelo STJ no
REsp. n° 908.190-SP, e, consequentemente, a situação em que se encontra a ação judicial em que é
parte a recorrente, na qual fundamenta sua pretensão, proceder ao reexame das compensações
apresentadas pelo contribuinte e que haviam sido objeto da decisão recorrida.
Embora não mencionado no Despacho Decisório da SRRF08, o Recurso Hierárquico foi recebido com
efeito suspensivo, em face da liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança no 0006847-
85.2007.4.03.6100 (fl. 218 do apenso).
O Recurso Hierárquico foi provido em parte pela SRRF08, apenas para conhecer que a unidade local
deve proceder ao reexame das compensações apresentadas pelo contribuinte, nos termos de que
dispunha a IN SRF n° 210, de 2002.
Retornado os autos à DIORT, esta, através de novo Despacho Decisório, retificou o Despacho
Decisório de fls. 193/201 e considerou as declarações de compensações vinculadas ao processo não
homologadas.
Irresignada com a decisão, a requerente apresentou Manifestação de Inconformidade, requerendo e
alegando, em apertada síntese, o que se segue:
Pedido de Diligência
A contribuinte requereu diligência para esclarecer a data da efetiva constituição dos débitos de
COFINS compensados nas DCOMP.
Informa que os débitos compensados estão declarados em DCTF, mas não sabe informar a forma
como tais débitos estão declarados, nem tampouco a data de declaração.
Diz que "tal informação é crucial no presente caso porque, como sabido, anteriormente a
31/10/2003, data da entrada em vigor da Medida Provisória n° 135/03, convertida posteriormente
na Lei n° 10.833/03, a declaração de compensação não tinha o condão de constituir o crédito
tributário. Isso passa a ocorrer apenas a partir dessa data, com o acréscimo do § 6o ao art. 74 da Lei
n° 9.430/96, que dispõe que "A declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados".
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.054 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.020959/2002-70
4
Na sequência informa que as DCOMP foram entregues antes da alteração legislativa citada no
parágrafo anterior (Medida Provisória no 135/03).
Diz/informa também que:
a) antes de 01/10/2002, as compensações eram feitas pelos contribuintes na própria DCTF e, a partir
desta data, são feitas obrigatoriamente por meio da declaração de compensação; apesar de a
Súmula no 436 do Superior Tribunal de Justiça - STJ reconhecer que a DCTF é meio hábil para a
confissão de dívidas, é fato que, em caso de compensação de tributos feita em DCTF antes de
31/10/2003, a eventual cobrança dos débitos deveria ser feita por meio de lançamento de ofício. Na
sequência, para corroborar com tal conclusão, cita o art. 90 da Medida Provisória no 2.158/01 e
jurisprudência do STJ; e
c) não possui as DCTF dos períodos de apuração dos débitos/compensações.
Após as alegações/fundamentações, a manifestante requer a conversão do julgamento em diligência
para que a DERAT junte aos autos as DCTF referenciadas no despacho de fl.245.
E, ao final do tópico, requer, caso se verifique que os débitos em questão não foram constituídos por
DCTF, mas apenas mencionados na "rubrica débitos apurados", que sejam declarados extintos por
decadência (débitos compensados).
Da Prescrição dos Débitos
A contribuinte informa que as DCOMP foram apresentadas há quase doze anos (novembro e
dezembro de 2002) e só agora foram analisadas pela Administração Tributária, em decisão não
definitiva.
Cita o §1o e o inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição Federal - CF (princípios constitucionais da
garantia ao administrado a razoável duração do processo e da celeridade processual); o art. 24 da Lei
no 11.457/07 (A administração Tributária Federal está obrigada a proferir decisão administrativa no
prazo máximo de 360 dias); e o art. 59 da Lei no 9.784/1999 (recurso hierárquico deve ser decidido
em 30 dias).
Informa que o primeiro despacho decisório, de 2007, foi proferido mais de quatro anos depois da
apresentação das DCOMP; que a Decisão da Superintendência, em resposta ao recurso hierárquico
apresentado, sobreveio mais de dois anos depois; e, por fim, o novo Despacho Decisório foi editado
quase cinco anos depois.
Transcreve a ementa do Agravo de Instrumento no 0065371-57.2010.8.19.0000 do Tribunal de
Justiça do Rio de Janeiro que reconheceu a prescrição intercorrente de créditos tributários em
tramitação há quase doze anos.
Ao final do item, requer que essa Delegacia de Julgamento aplique por analogia o art. 5o do Decreto
no 20.910/32 combinado com art. 174, caput, do CTN, e reconheça a prescrição dos débitos objeto
das DCOMP.
Da Nulidade do Despacho Decisório
A manifestante diz que o Despacho Decisório de fls. 311/312, por se tratar de peça extremamente
sucinta e por não trazer em seu bojo qualquer tipo de motivação/fundamentação, é nulo.
Na sequência, cita o art. 50 da Lei no 9.784/1999 e diz que a decisão padece de nulidade formal pelos
motivos a seguir: Primeiro, necessidade de fundamentação de despacho decisório que denega o
direito (inciso I); segundo o Despacho Decisório guerreado convalidou a Decisão de 2007, portanto a
decisão deveria estar fundamentada (inciso VIII).
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.054 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.020959/2002-70
5
Afirma que o Despacho Decisório tolhe o seu direito de defesa, garantia fundamental prevista no art.
5o, LV, da CF; e é causa de nulidade prevista no art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
Após transcrever as lições do Prof. Hely Lopes Meirelles sobre a importância da motivação dos atos
administrativos, conclui que o Despacho Decisório, por não ter qualquer indicação dos seus motivos
e fundamentos legais, é ato que não pode ter qualquer validade no ordenamento jurídico.
Ressalta ainda que, como a parte dispositiva da Decisão da Superintendência determinou o retorno
dos autos à Derat para que procedesse ao reexame das compensações apresentadas pelo
contribuinte, e não à emenda ou reforma da Decisão de 2007, a "unidade local" deveria analisar
novamente, em uma decisão completa e fundamentada, o procedimento de compensação realizado;
ao não analisar, o Despacho Decisório padece do vício de ter sido prolatado em desobediência a
expressa determinação da autoridade hierárquica superior.
Diante do exposto, a contribuinte entende que "a nulidade do Despacho Decisório não implica o
retorno dos autos à DERAT para que profira nova decisão, mas sim a homologação tácita das
compensações, por decurso de prazo".
Nulidade da Decisão de 2007
A contribuinte, após citar a decisão da superintendência (Recursos Hierárquicos), afirma que a
Decisão de 2007, ao não discriminar em qual hipótese legal se enquadra a "não admissão" das
DCOMP, dificultou o seu direito de defesa, motivo pelo qual a decisão é nula (inciso II do art. 59 do
Decreto no 70.235/72).
Afirma também que a Superintendência, ao determinar o reexame das compensações, e não a
emenda, apesar de não constar expressamente da decisão, reputou nulo o referido despacho
decisório.
Novamente salienta que o efeito do reconhecimento da nulidade da Decisão de 2007 é, igualmente,
a homologação tácita das compensações efetuadas. motivo pelo qual esta DRJ deve declarar nula a
Decisão de 2007 e reconhecer a homologação tácita das compensações.
Da Improcedência da Decisão de 2007
A requerente afirma que não é verdade que tenha compensado créditos reconhecidos por sentença
judicial não transitada em julgado, pois a discussão judicial quanto ao crédito de PIS encerrou-se com
a sentença de 1a Instância, que reconheceu a inconstitucionalidade da majoração de alíquotas do PIS
pelos Decretos-Lei nos 2.445/88 e 2.449/88.
Afirma que a partir da sentença de 1a Instância, passou a ser objeto de discussão no processo judicial
apenas a possibilidade e forma de compensação dos créditos de PIS-Decretos com tributos de
espécies, e matérias acessórias, tais como critérios de atualização monetária e juros.
Na sequência, cita as lições de Humberto Theodoro Júnior e conclui que, em novembro e dezembro
de 2002, quando da apresentação das DCOMP, a discussão judicial no bojo da Ação Ordinária no
98.0024178-7 não versava mais sobre a tese do PIS-Decretos, que já estava transitava em julgado
desde 28/06/1999 (data da interposição da apelação pela Fazenda Nacional), motivo pelo qual
incabível a discussão do art. 170-A do CTN.
Diz também que a alegação da DERAT de que os créditos compensados padeciam dos requisitos de
liquidez e certeza não procede por dois motivos: primeiro, em face do trânsito em julgado da ação;
e, segundo, porque a Fazenda Nacional não dispunha de qualquer meio legal ou processual para
discutir os créditos de PIS-Decretos (Resolução no 45 do Senado Federal e ar. 18 da Lei no
10.522/02).
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.054 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.020959/2002-70
6
Após transcrever a ementa do REsp no 1.164.452-MG e a parte do voto do Min. Teori Zavascki que
diz que "o entendimento firmemente assentado na jurisprudência do STJ no sentido de que,
relativamente à compensabilidade de créditos objeto de controvérsia judicial, o requisito da
certificação da sua existência por sentença transitada em julgado, previsto no art. 170-A do CTN,
somente se aplica a créditos objeto de ação judicial proposta após a sua entrada em vigor, não das
anteriores.", conclui o item dizendo que o art. 170-A do CTN não pode ser invocado para impedir as
compensações realizadas pela Requerente nas DCOMP e requerendo que essa DRJ acate o
posicionamento do E. STJ.
Afirma que a eventual aplicação do art. 170-A do CTN como fundamento para não homologar as
compensações feriria o princípio da razoabilidade, uma vez que desde 2010 possui sentença
totalmente transitada em julgado.
Para fundamentar que não é razoável e proporcional a não homologação das compensações pela
DERAT, em mais um extenso arrazoado, a contribuinte cita a Súmula no 469 do STJ, parte da Decisão
de 2007 da DERAT ( ... a decisão não transitada em julgado autoriza a compensação dos valores
recolhidos ao PIS tão-somente com parcelas vincendas do próprio PIS...), diz que, à época da
apresentação das DCOMP, a decisão judicial estava parcialmente transitada em julgado e já vigorava
o art. 49 da Medida Provisória no 66/02, posteriormente convertida na Lei no 10.637/02, que alterou
o caput do art. 74 da Lei no 9.430/96, que permitiu a compensação de créditos relativos a tributos
administrados pela RFB com débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados pela RFB.
Por fim, a manifestante cita a Solução de Consulta COSIT no 279/14 e diz que o entendimento da RFB
"é no sentido de que, em caso de decisão judicial transitada em julgado autorizando a compensação
de créditos de um tributo com débitos do mesmo tributo, se, na data da compensação, esteja vigente
regra posterior à decisão que autoriza a compensação entre tributos de espécies distintas, a lei mais
benéfica deve prevalecer e ser aplicada, não havendo, por isso, qualquer afronta à coisa julgada.".
Ao final do tópico, alega que são totalmente infundadas as alegações aduzidas pela DERAT na
Decisão de 2007 para fundamentar a "não admissão" das DCOMP.
Dos Pedidos
A contribuinte faz os seguintes pedidos sucessivos:
1. Realização de diligências de forma a determinar a forma e a data da real constituição dos débitos
em cobrança e, caso se constate a decadência de todos ou de parte dos referidos débitos, o direito
de aproveitar seus créditos de PIS-Decretos como melhor lhe aprouver;
2. Caso, após a realização da diligência, não seja constatada, ou seja, constatada apenas
parcialmente, a decadência dos débitos, requer que se reconheça a prescrição e a consequente
extinção de tais débitos;
3. Na remota hipótese de não se reconhecer a prescrição dos débitos objeto das DCOMP, a
Requerente pede que seja reconhecida a homologação tácita das compensações em tela; e
4. Por fim, em não admitindo a ocorrência da homologação tácita das compensações realizadas,
requer-se seja reformado o Despacho Decisório, bem como a Decisão de 2007, e que sejam
totalmente homologadas as Declarações de Compensação apresentadas.
A 4a Turma da DRJ/RPO, acórdão n° 14-61.226, negou provimento ao apelo do
Contribuinte:
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.054 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.020959/2002-70
7
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/07/2002 a 31/10/2002
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE
Não cabe a realização de diligência quando saneado o processo com os
documentos requeridos.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA
Descabe sustentar nulidade do lançamento que respeitou os requisitos legais para
sua constituição e proporcionou amplo direito de defesa.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO JUDICIAL.
A compensação de créditos decorrente de ação judicial é possível, por meio da
declaração de compensação de que trata o art. 74 da Lei no 9.430/1996 (com a
redação da Lei no 10.637/2002), após o trânsito em julgado da decisão que o
reconheceu.
Em Recurso Voluntário, sustenta a tempestividade da peça recursal e, no mérito,
defende a ocorrência da homologação tácita das compensações.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O Recurso Voluntário preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecido.
Como preliminar de seu Recurso Voluntário, a Recorrente defende a sua
tempestividade, nesses termos:
Antes de se adentrar ao mérito do presente Recurso, cumpre assinalar a esse E.
Conselho a sua tempestividade. Com efeito, consta às fls. 453 dos autos termo de
ciência eletrônica por decurso de prazo, que informa que, por ter a Decisão
Recorrida sido disponibilizada na Caixa Postal da Recorrente em 11/10/2016,
considera-se realizada a ciência fictamente, por decurso de prazo, em
26/10/2016.
Ocorre que, até a presente data (09/12/2016), a Recorrente não tinha tomado
efetivo conhecimento da Decisão Recorrida, o que somente ocorreu na presente
data, com o acesso ao processo eletrônico, conforme termo de ciência por
abertura de mensagem de fls. 455.
Diante desse fato, deve esse E. Conselho, em homenagem aos princípios da
verdade material, do devido processo legal e da ampla defesa, afastar a intimação
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.054 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.020959/2002-70
8
ficta da Recorrente em 26/10/2016, feita com base em ficção que, por definição e
sem qualquer margem para dúvida, é falsa, e considerar como efetivamente
intimada
apenas no dia em que, de fato, tomou efetivamente ciência do Aresto Guerreado
(09/12/2016). (...)
Caso esse E. Conselho entenda ser juridicamente válida a intimação ficta havida
em 26/10/2016, o que se admite apenas por amor ao debate, ainda assim deverá
ser considerado tempestivo o presente Recurso Voluntário, por força do art. 219
do Código de Processo Civil (CPC/2016).
Com efeito, tal dispositivo legal, editado posteriormente ao Decreto no 70.235/72
e por isso revogando parte de suas disposições, estabelece que “Na contagem de
prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias
úteis.”
Ora, considerando-se como intimação o dia da ciência ficta (26/10/2016), bem
como os feriados havidos em 02 de novembro (Dia de Finados) e em 15 de
novembro (Proclamação da República), tem-se que o fim do prazo de 30 dias úteis
esgota-se exatamente em 09/12/2016, sendo, portanto, tempestivo o presente
Recurso também por esse critério legal.
Nos termos do art. 33, do Decreto-lei no 70.235/72, o prazo para interposição de
Recurso Voluntário no âmbito do processo administrativo federal é de 30 (trinta) dias, contados da
ciência da decisão de primeira instância; prazo este que, conforme o art. 5o, da mesma norma, é
contínuo, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
Nas e-fls. 450/451, consta “termo de registro de mensagem na caixa postal” do
Contribuinte, com a informação de que, em 11/10/2016, por meio de sua Caixa Postal, a ora
Recorrente recebeu mensagem com acesso aos documentos relacionados no referido termo
(dentre eles o Acórdão de Manifestação de Inconformidade).
Já nas e-fls. 453/454, há o registro de “ciência eletrônica por decurso de prazo”,
com a indicação de ciência, em 26/10/2016, por decurso de prazo de 15 dias da disponibilização
dos documentos na Caixa Postal Eletrônica.
Ressalta-se que a intimação eletrônica do julgamento de primeira instância está
prevista na alínea “a” do inciso III do art. 23 do Decreto-lei no 70.235/72, e que a ciência se deu na
forma da alínea “a” do inciso III do § 2° do mesmo artigo.
Assim, considerando a data da ciência e as regras de contagem acima descritas, o
prazo para interposição do recurso teve início no dia 27/10/2016 e final em 25/11/2016.
A Recorrente apresentou o Recurso Voluntário apenas em 10/12/2016, conforme e-
fls. 457 e 474.
Não consta nos autos dificuldade operacional para que a Recorrente acessasse a
referida mensagem, tanto o é que o fez, posteriormente, em 09/12/2016 (e-fls. 455/456).
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.054 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.020959/2002-70
9
Logo, o Recurso Voluntário é intempestivo.
Conclusão
Do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, em razão da
intempestividade.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 484
DF CARF MF
Original